Tribunal: TJES
Processo: 5020520-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020520-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCYARA FERNANDES TANURE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. ENOXAPARINA SÓDICA. GESTANTE COM TROMBOFILIA HEREDITÁRIA. MUTAÇÃO MTHFR. HISTÓRICO DE ABORTAMENTOS ESPONTÂNEOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO FORMAL NO PCDT. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de Enoxaparina Sódica 40mg durante a gestação e o puerpério. A agravante, portadora de trombofilia hereditária (mutação MTHFR), com histórico de dois abortamentos espontâneos e histórico familiar de trombofilia grave, pleiteia o fornecimento do medicamento prescrito por médico especialista para prevenção de novas perdas gestacionais e de complicações tromboembólicas materno-fetais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de enquadramento formal da paciente nos critérios previstos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas instituído pela Portaria Conjunta nº 23/2021 impede o fornecimento de Enoxaparina Sódica, apesar da existência de prescrição médica individualizada; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência diante do risco de dano à gestante e ao feto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A Enoxaparina Sódica não constitui medicamento não incorporado ao SUS, pois integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), nos termos da Portaria nº 10/2018, de modo que a controvérsia se restringe ao enquadramento clínico da paciente nas diretrizes administrativas.

A prescrição médica individualizada, técnica e fundamentada prevalece sobre a aplicação estritamente formal dos protocolos administrativos quando demonstra a necessidade, a eficácia e a urgência do tratamento indicado.

A mutação MTHFR, embora insuficiente isoladamente para justificar o fornecimento do medicamento, deve ser analisada em conjunto com as circunstâncias específicas do caso, especialmente a recorrência de abortamentos espontâneos e o histórico familiar de trombofilia grave.

O laudo médico especializado comprova a imprescindibilidade da terapêutica para prevenir novo aborto e complicações tromboembólicas maternas e fetais, evidenciando a plausibilidade do direito alegado.

O histórico de duas perdas gestacionais sem utilização da medicação e a existência de familiar com mutação do Fator V de Leiden associada a evento tromboembólico venoso reforçam a existência de risco concreto e individualizado.

O perigo de dano encontra-se caracterizado, pois o atraso no início ou na continuidade do tratamento pode ocasionar prejuízos irreversíveis à saúde da gestante e do feto.

A ausência de parecer do NATJUS não impede a concessão da medida quando a decisão se apoia em conjunto probatório robusto composto por prescrição médica especializada, histórico clínico, histórico familiar e precedentes judiciais sobre casos análogos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece o direito ao fornecimento de Enoxaparina Sódica em hipóteses de trombofilia gestacional e risco de interrupção da gravidez, desde que comprovada a necessidade terapêutica por documentação médica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de enquadramento formal nos critérios previstos em protocolo clínico administrativo não afasta o fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS quando prescrição médica individualizada comprova sua necessidade, eficácia e urgência para o caso concreto.

A análise do direito ao fornecimento de medicamento deve considerar as particularidades clínicas da paciente, vedada a aplicação automática e dissociada da realidade fática dos protocolos administrativos.

O histórico de abortamentos recorrentes, associado a trombofilia hereditária e a fatores de risco familiares relevantes, justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de Enoxaparina Sódica durante a gestação e o puerpério.

A inexistência de parecer do NATJUS não impede a concessão da tutela quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento e o risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196; Portaria Conjunta nº 23/2021; Portaria nº 10/2018 (RENAME).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 61; TJES, MSCIV nº 0009341-47.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 09.03.2022, publ. 22.03.2022; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5000680-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, Reunidas - 2º Grupo Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020520-23.2025.8.08.0000

AGVTE:
LUCYARA FERNANDES TANURE CAMPANHARO

AGVDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão liminar que indeferiu o fornecimento, pelo agravado, de
medicamento
Enoxaparina Sódica 40mg
durante a gestação e o puerpério da agravante, conforme prescrição médica.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a saber se a ausência de enquadramento formal no PCDT (Portaria Conjunta nº 23/2021) é suficiente para obstar o fornecimento de Enoxaparina Sódica à gestante com trombofilia hereditária (mutação MTHFR), histórico de dois abortamentos espontâneos e histórico familiar grave, diante de prescrição médica individualizada que atesta a imprescindibilidade do medicamento.

O direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. A Súmula Vinculante nº 61 do STF estabelece condicionantes para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, mas o presente caso não se enquadra nessa hipótese, porquanto a Enoxaparina Sódica é medicamento padronizado no SUS (RENAME, Portaria nº 10/2018). A questão não é de não incorporação, mas de enquadramento clínico no PCDT.

A jurisprudência desta Corte tem firmado entendimento no sentido de que a
prescrição médica individualizada, quando técnica e circunstanciada, deve prevalecer sobre as diretrizes padronizadas
, desde que se demonstre a eficácia, a necessidade e a urgência da terapêutica indicada.

Ainda que a mutação
MTHFR
não configure, isoladamente, critério clínico para o fornecimento do medicamento, o caso em tela agrega
elementos agravantes e específicos
, como a recorrência de perdas gestacionais e a presença de histórico familiar de trombofilia grave (
mutação do fator V de Leiden
), que afastam a aplicação acrítica da norma administrativa.

Nesse ponto, cumpre destacar que
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já decidiu, em casos substancialmente análogos
, pela concessão da tutela para fornecimento da Enoxaparina, quando presente o risco gestacional associado a quadros clínicos de trombofilia, com base na prescrição médica detalhada.

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2 - Medicamento no rol dos dispensados pelo Estado do Espírito Santo. 3 - A necessidade de uso do medicamento encontra-se devidamente comprovada pelo laudo médico juntado aos autos. 4 - Segurança concedida. (TJ-ES - MSCIV: 00093414720218080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 22/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS - ENOXAPARINA SÓDICA - RISCO DE INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA - LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DIREITO À SAÚDE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
[...]
2. MÉRITO: 2.1. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...] todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]” (TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator.: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 2.3. Pela documentação carreada aos autos, verifica-se que a impetrante solicitou o fornecimento do medicamento junto à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo e teve seu pedido indeferido, sob a justificativa de que a “paciente não apresenta nenhuma das condições clínicas padronizadas pelo estado”. 2.4. Do cotejo dos autos, em especial do laudo médico e da ocorrência de abortos anteriores, resta evidente a necessidade do medicamento em razão de seu quadro clínico, em especial do alto risco à sua saúde e do feto. 2.5. Pacífico entendimento jurisprudencial, no sentido de que o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. 2.6. Por oportuno, vale ressaltar que a medicação solicitada foi incorporada ao Sistema Único de Saúde, através da Portaria n. 10, datada de 24 de janeiro 2018 do Ministério da Saúde. 2.7. Assim sendo, somado à urgência que o caso requer, ante o risco de interrupção da gravidez, não se compreende a recalcitrância da autoridade coatora em negar o pleito formulado pela impetrante, nos exatos termos prescritos pelo médico. 2.8. Diante de tais considerações, verifico configurado o direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da medicação, disponibilizada pela rede pública de saúde estadual especificamente para o tratamento da doença que a acomete, com base nos documentos apresentados. 2.9. Segurança concedida. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50006806120248080000, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Reunidas - 2º Grupo Cível)

No caso concreto, a agravante comprovou, mediante laudo médico especialista, a necessidade premente do medicamento para evitar novo aborto e complicações tromboembólicas maternas e fetais. O histórico de dois abortamentos espontâneos sem o uso da medicação, aliado ao histórico familiar grave (irmã com mutação Fator V de Leiden e TEV aos 25 anos), demonstra a plausibilidade do risco concreto. O
periculum in mora
é evidente, considerando que o atraso no tratamento pode acarretar dano irreparável à gestante e ao feto.

Quanto à alegação de ausência de parecer do NATJUS, embora o Tema 6/STF recomende a fundamentação em elementos técnicos, a decisão não se funda exclusivamente na prescrição médica, mas em todo o conjunto probatório – histórico clínico, histórico familiar e jurisprudência consolidada –, o que supre eventual necessidade de parecer técnico.

Por fim, a tutela recursal já foi deferida e a agravante está recebendo o medicamento, sendo a confirmação da medida medida de proteção à vida e à saúde materno-fetal, em consonância com os arts. 5º,
caput
, 6º e 196 da Constituição Federal.

Ante o
exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para, reformando a r. decisão agravada, confirmar a tutela antecipada recursal deferida e determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento imediato de Enoxaparina Sódica 40mg/dia à agravante durante toda a gestação e puerpério, nos termos da prescrição médica.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.